Tribunal: STF
Processo: ARE 698716
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Abono de permanência. Servidor público militar. Lei Complementar estadual n. 73/2004. Necessidade de análise e interpretação de legislação local. Verbete n. 280. 3. Possibilidade de legislação infraconstitucional dispor sobre vantagem ou garantia não vedada pela Constituição Federal. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.